Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721561-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSUÉ PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: WALBER MARTINS MOUZINHO DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔS CUEVA, DJe de 17/9/2024). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 50243781): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE DE CREDORES. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. QUANTIA DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a regularidade da penhora decretada pelo Juízo singular, a legitimidade do recorrido para integrar a relação jurídica processual, bem como a abrangência do efeito suspensivo decorrente da garantia prestada ao Juízo. 2. O interesse recursal nutrido pelo agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No presente caso, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 3. A regra prevista no art. 264 do Código Civil preceitua que há solidariedade nos casos em que “na mesma obrigação concorre mais de um credor”, sendo que cada um dos credores solidários tem a faculdade de exigir do devedor “o cumprimento da prestação por inteiro” (art. 267 do Código Civil). 3.1. Por essa razão o agravado pode integrar a relação jurídica processual de modo independente dos demais credores. 4. O art. 835 do Código de Processo Civil define a existência de ordem preferencial de penhora destinada a facilitar a satisfação do crédito. Assim, deve ser reconhecida como prioritária a penhora de “dinheiro em espécie”, “em depósito” ou de “aplicação em instituição financeira”. 5. A penhora de dinheiro deve, sempre que possível, ser preservada, pois consubstancia medida mais eficaz e célere à satisfação do crédito. A possibilidade de substituição da penhora de dinheiro requer a demonstração de que a manutenção da constrição penhora compromete a subsistência do devedor, o que não ocorreu no presente caso. 6. No caso em exame deve ser preservada a garantia da dívida prestada em Juízo e a penhora da quantia encontrada na conta bancária do devedor, uma vez que o efeito suspensivo deferido pelo Juízo singular, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, abrange apenas parte do débito. 7. A quantia depositada em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, em regra, é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. No entanto, é admitida a penhora para a satisfação do crédito de natureza alimentar, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 8. No caso em exame o débito tem natureza alimentar, pois decorre de honorários de advogado. Por essa razão deve ser mantida a penhora determinada pelo Juízo singular. 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se, suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010